Tribunal: TJSP
Processo: 2032858-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2032858-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes DELÍCIA CONVENIÊNCIAS LTDA -
ME, PAULO ADRIANO FARIAS e LETÍCIA DA SILVA CASTILHO, é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2032858-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 26.039
Voto no 26.039
Embargos de Declaração Cível no 2032858-89.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível
Embargtes: Delícia Conveniências Ltda - Me, Paulo Adriano Farias e Letícia
da Silva Castilho
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Leticia Antunes Tavares
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente não admitido EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DELÍCIA CONVENIÊNCIAS LTDA. ME; PAULO ADRIANO FARIAS e
LETÍCIA DA SILVA CASTILHO em face do acórdão que deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, conforme a
seguinte ementa:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Conta corrente
Hipótese em que os autores não especificaram,
detalhadamente, as razões pelas quais exigem as contas
Ausência de indicação de motivos consistentes que
levassem à conclusão de que os lançamentos são
indevidos ou duvidosos
Aplicação de entendimento
sedimentado em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
Extinção do processo sem resolução do
mérito RECURSO PROVIDO”.
Os
embargantes
sustentam
que
o
acórdão
foi
contraditório ao extinguir o feito sem resolução do mérito, na medida em que
observados os requisitos para a distribuição da ação de prestação de
contas, conforme definido no IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000.
Sustentam ter havido: a) a indicação da conta corrente, objeto da ação (no
01.235-5 e agência no 0360); b) todos os débitos realizados em aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2032858-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 26.039
conta que pretendem sejam prestadas contas (273 débitos iniciados em
20.01.2012 e ultimados em 30.07.2015); c) as razões para o ajuizamento da
ação. Afirmam desconhecer a origem dos débitos unilateralmente lançados
pelo banco embargado em seus extratos bancários, motivo pelo qual fazem
jus à prestação de contas e consequente inversão dos ônus da
sucumbência.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
"(...)
O pedido formulado na inicial é genérico,
uma
vez
que
os
autores
não
especificaram,
detalhadamente, as razões pelas quais exige as
contas, como determina o art. 550, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Em vez disso, limitaram-se a afirmar, de forma
genérica, que possuem dúvidas em relação a uma
série de lançamentos debitados ao longo de mais três
anos de relação contratual.
Com efeito, os autores não expuseram
motivos consistentes que levassem à conclusão de
que os lançamentos relativos à “transferências”, e
seus respectivos lançamentos discriminados na
auditoria, desde a data da abertura da conta corrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2032858-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 26.039
de modo a possibilitar a apuração de todos os
lançamentos efetuados indiscriminadamente pelo
banco” são indevidos ou duvidosos.
Assim, de rigor a aplicação do entendimento
sedimentado por este E. Tribunal de Justiça em Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira. Pedido
genérico.
Tese firmada Impossibilidade de ajuizamento
de ação de exigir contas por correntista de forma vaga e
genérica. Necessidade de se apontar na inicial o
indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou
duvidosos e o período exato em que ocorreram, com
a exposição de motivos consistentes que justifiquem
a provação do Poder Judiciário.
Aplicação do caso concreto: Recurso do banco
provido para julgar extinta a ação, sem exame do mérito,
com fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido
o
ônus
de
sucumbência”
(IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000,
Relatora:
Lígia
Araújo
Bisogni, j. 28/03/2017).
Portanto,
não
estando
preenchidos
os
requisitos para o ajuizamento da ação de exigir
contas, julgo extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno os autores
ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa".
Assim, conclui-se que as alegações dos embargantes
possuem caráter nitidamente infringente.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator